Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 2/3/2008. PAGAMENTO EM 8 (OITO) PARCELAS, A FINDAR-SE EM 2/1/2009. SUPOSTO INADIMPLEMENTO DA DEVEDORA. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL ALTERNATIVA PARA O INADIMPLENTO. PAGAMENTO MEDIANTE USO DO APARTAMENTO DA DEVEDORA PARA MORADIA DO CREDOR. SITUAÇÃO QUE PERDURA ATÉ OS DIAS ATUAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSUMAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso, as partes celebraram contrato de mútuo da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 2/3/2008, cujas parcelas deveriam ser pagas até 2/1/2009.
1.1. As parcelas, de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), seriam compostas do pagamento de valor pecuniário de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) mais a possibilidade de o credor residir no imóvel da devedora descontado o montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a título de aluguel.
1.2. Como alternativa ao inadimplemento da parcela de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), as partes previram que o credor permaneceria residindo no imóvel em questão até a quitação da dívida.
1.3. Uma vez que o autor alega que não houve o pagamento e, portanto, permanece residindo no imóvel até o momento, não se iniciou o curso do prazo prescricional, uma vez que o legislador brasileiro, segundo o disposto no art. 189 do Código Civil, adotou o princípio da actio nata.
2. Apelação provida. Sentença reformada.